Tribunal: STF
Processo: RE 1438012
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    João Onofre da Conceição Neto interpôs recurso extraordinário contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INTEGRANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA À PENSÃO MILITAR COM BASE NA LEI Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750/SC (TEMA N. 1.177/STF). DISTINGUISH. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DA CF/88). INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. O mandado de segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais por autoridade, operando-se bom base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória.



    2. O artigo 21 da Constituição Federal estabelece a competência exclusiva da União para organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, competindo privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, conforme Súmula Vinculante nº 39/STF.



    2.1. A Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer alíquota de contribuição relativa à pensão militar incidente sobre a remuneração auferida pelos servidores militares do Distrito Federal, não foi alcançada pela decisão vinculante exarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC (Tema nº 1177), porquanto a tese firmada diz respeito apenas aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, ente federado ao qual é estabelecido tratamento constitucional específico.



    3. Observado que a matéria disciplinada Pela Lei n. 13.954/2019 se encontra amparada na competência privativa da União para estabelecer as regras atinentes às contribuições previdenciárias devidas pelos servidores militares do Distrito Federal, deve ser aplicado o regramento nela previsto para fins de aplicação da alíquota de contribuição relativa à pensão militar no patamar de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021.



    4. Recurso de apelação conhecido e não provido.



    Em suas razões recursais, alega que, por se tratar de direito tributário, matéria inserida na competência legislativa concorrente da União e demais entes federativos, a União haveria extrapolado a sua esfera de atuação legislativa ao dispor, na Lei 13.954/2019, acerca de normas específicas atinentes à contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal – sobre os quais não deveriam incidir as mesmas alíquotas previstas para os militares das Forças Armadas, daí restando violados os arts. 24, I, e 42, § 1º, ambos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Em ação de mandado de segurança, o impetrante – primeiro-sargento da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – pretendia assegurar que a contribuição previdenciária que a contribuição previdenciária incidente sobre os seus proventos de aposentadoria fosse mantida em 1,5% (um e meio por cento), conforme previsto em norma distrital, e não 10,5% (dez e meio por cento) estipulados em lei federal.



    Alegava, para tanto, violação à tese fixada no Tema 1177, ao amparo do qual foi preservada a competência legislativa dos Estados para a fixação de tais alíquotas.



    A sentença denegatória da segurança foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Daí a interposição do presente recurso extraordinário.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1177 (RE 1.338.750/SC), fixou a seguinte tese (grifos inexistentes no original):



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019), não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Com o escopo de deixar claro que aquela tese não abarca a situação dos titulares de benefícios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, como no caso do impetrante (primeiro sargento da reserva remunerada do CBMDF), o Distrito Federal opôs embargos de declaração ainda pendentes de julgamento.



    A decisão que vier a ser tomada nos aludidos aclaratórios irá disciplinar a controvérsia jurídica ora devolvida ao conhecimento da minha relatoria. Tal o contexto, revela-se apropriado o retorno dos autos à origem para que, lá, se aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Em sede monocrática, há os seguintes precedentes nos quais idêntica providência foi adotada: RE 1.429.154 e ARE 1.438.249, ambos da Relatoria do ministro Luiz Fux; RE 1.433.088, ministro Gilmar Mendes; RE 1.437.329, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.442.005 e ARE 1.449.556, ambos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes.



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.177/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração e, após o término do julgamento do paradigma, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente